Tribunal: TJMT
Processo: 1045423-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045423-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ VITTO - CPF: 029.296.081-61 (RECORRIDO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), BRUNA PEREIRA GUERRA DE SOUZA - CPF: 380.675.868-96 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1045423-14.2022.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido(s):

ANA BEATRIZ VITTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois não se equipara à agencia de viagens. A Reclamada vende passagens de ônibus, sendo solidariamente responsável pelos danos causados aos passageiros, por fazer parte da cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE TERRESTRE – ALTERAÇÃO DE ÔNIBUS - ATRASO DE 9 HORAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou demonstrado nos autos que a parte Recorrida adquiriu passagem de ônibus para realizar o trecho Cuiabá à Rio Preto-SP, com embarque às 20h do dia 21/01/2022 e chegada ao destino às 14h do dia 22/01/2022.

Que por irregularidade da empresa de transporte terrestre vinculada às BUSER, o ônibus voltou à rodoviária, sendo disponibilizado o transporte por outra empresa, sendo que a Reclamante chegou ao seu destino final às 23 horas.

Apesar da ré alegar que não é responsável pelo transporte, mas somente pela venda das passagens, entendo que atuou como fornecedor do serviço, e responde, solidariamente, aos danos causados aos consumidores.

Portanto, restou caracterizado o dano moral, posto que a autora chegou ao seu destino às 23 horas, sendo que havia se programado para chegar às 14 horas, pois realizou concurso no dia seguinte no período da manhã.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral foi devidamente comprovado através dos documentos juntados pela autora.

QUANTO INDENIZATÓRIO.

O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para garantir o viés pedagógico da medida, bem como coibir a reiteração da conduta, não implicando em enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso

Inominado:

1000391-83.2022.8.11.0001

Classe

CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado

Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Yuri de Lima Santos

Recorrida(s):

Buser Brasil Tecnologia

Ltda

Juiz

Relator:

Valmir Alaércio dos

Santos

Data

do Julgamento:

23 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO PELA EMPRESA DA DIFERENÇA PAGA NA AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ausência de qualquer justificativa para o cancelamento da passagem no mesmo dia da viagem, está devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar pelo dano moral sofrido, ante ao transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento.

Pedido de majoração da condenação que não merece acolhida, pois não há provas de outras violações ao direito da personalidade, considero inexistir sequer a alegação de atraso na chegada ao destino final, superior a 04 horas.

Dano material corresponde ao prejuízo do consumidor decorrente da falha na prestação do serviço. Com isso, é devida a diferença paga na aquisição de novos bilhetes.

(N.U 1000391-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Recurso Inominado: 1010590-04.2021.8.11.0001

Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrida: ANA FATIMA FREITAS BRITTES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 06/12/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. MÁSCONDIÇÕESDE PRESERVAÇÃO E DE HIGIENE DO VEÍCULO. VIAGEM CONCLUÍDA SEM QUALQUER DANO EFETIVO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão da alteração do ônibus que originariamente realizaria a viagem contratada, o qual dispunha de poltrona reclinável em 150o (cento e cinquenta graus), bem ainda porque o novo ônibus disponibilizado não dispunha de condição de higiene e trafegabilidade.

2. No caso concreto, a despeito dos reclamos da parte demandante, nada de excepcional restou comprovado em razão das condições do ônibus.

3. Com efeito, ainda que o ônibus não estivesse nas condições desejáveis, ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

4. Não há provas de que não houve disponibilização de água em quantidade suficiente para os passageiros. Impossível concluir que a fotografia juntada na exordial fora registrada ainda no início da viagem. Além do mais, é possível que a empresa procedesse com o reabastecimento no trajeto da viagem, por ocasião das paradas programadas. Enfim, a situação poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente provas testemunhais.

5. De igual modo, a alteração para ônibus sem poltrona reclinável em 150o (cento e cinquenta graus) se traduz em mero inadimplemento contratual, não sendo motivo suficiente para caracterização de dano moral indenizável. Consta da exordial que a poltrona em questão fora escolhida em razão de a consumidora ser portadora de hérnia de disco. Contudo, a consumidora, novamente, não logrou comprovar a situação narrada, já que não há nenhuma comprovação da existência da doença preexistente.

6. Pelo contrato de transporte, uma parte (o transportador), mediante remuneração, obriga-se a transportar a outra (passageiro) e seus pertences, de um lugar para outro, garantindo-lhes incolumidade. No caso concreto, mesmo diante dos reclamos da autora, o transporte foi realizado sem qualquer dano concreto. Portanto, atingiu o fim de que dele se espera.

7. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, considerando que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

7. Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010590-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023